Tribunal: TJDFT
Processo: 0033084-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. FALTA DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA E DE INSUMOS. FORTUITO INTERNO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. IMPOSIÇÃO SEM AMPARO LEGAL E CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO.
I. Pretensão indenizatória fundada no descumprimento de obrigação contratual submete-se à prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil.
II. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, carências profissionais e de insumos constituem fortuitos internos que não têm o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel.
III. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
IV. Na esteira do julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem, desde que atendidos os princípios da informação e da transparência.
V. É ilegal a imposição ao consumidor do pagamento de despesa administrativa da incorporadora sem respaldo legal e contratual.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.